Tribunal: TJMT
Processo: 0006573-40.2017.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006573-40.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LENILDA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 989.188.261-68 (APELANTE), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, SENDO QUE O VALOR SERÁ APURADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – VERBA INDENIZATÓRIA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – PERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Reputa-se inapropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, que não satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, não atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República, motivo pelo qual cabe a majoração da referida verba.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0006573-40.2017.8.11.0046 interposto por LENILDA TEIXEIRA DA SILVA contra sentença proferida na “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL” onde litiga com OI S.A. perante a 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 67729619 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a presente ação para condenar a parte requerida, ora apelada, a ressarcir a requerente pelos danos morais sofridos no patamar de R$ 1.000,00 (mil) reais; condenar a parte apelada em danos materiais no patamar de R$ 240,81 (duzentos e quarenta reais e oitenta e um centavos); condenar a parte apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 67729621 necessidade de deferimento de justiça gratuita; necessidade de majoração do dano moral diante da extensão do dano; serviço de caráter público e continuo e do aspecto dúplice da compensação; necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões sob ID. 67729625.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – VERBA INDENIZATÓRIA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – PERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Reputa-se inapropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, que não satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, não atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República, motivo pelo qual cabe a majoração da referida verba.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0006573-40.2017.8.11.0046 interposto por LENILDA TEIXEIRA DA SILVA contra sentença proferida na “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL” onde litiga com OI S.A. perante a 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 67729619 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a presente ação para condenar a parte requerida, ora apelada, a ressarcir a requerente pelos danos morais sofridos no patamar de R$ 1.000,00 (mil) reais; condenar a parte apelada em danos materiais no patamar de R$ 240,81 (duzentos e quarenta reais e oitenta e um centavos); condenar a parte apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Em suma, alega o recorrente sob ID 67729621 necessidade de deferimento de justiça gratuita; necessidade de majoração do dano moral diante da extensão do dano; serviço de caráter público e continuo e do aspecto dúplice da compensação; necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões sob ID. 67729625.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Diante dos documentos indexados à petição inicial e ausência de manifestação expressa, defiro os benefícios da justiça gratuita à parte recorrente.

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se de ação de indenização por dano material e moral ajuizada por LENILDA TEIXEIRA DA SILVA contra OI S/A.

A parte recorrente/demandante alega que contratou os serviços de internet banda larga e de telefonia da ré no mês de maio de 2017, contudo após as instalações de praxe o serviço de telefonia não estava disponível para uso; sustenta que por diversas vezes contatou com a requerida visando sanar a irregularidade, persistindo o problema até a data de 19/10/2017, quando, então, foi solucionado. A parte recorrente juntou documentos que atestam os fatos narrados, notadamente boletos, notas fiscais dos serviços de telecomunicações, extrato de site oficial da empresa ré comprovando as reiteradas ligações efetuadas e desídia da parte recorrida no trato consigo e serviços dispensados indubitavelmente eivados de falhas em sua prestação.

Sustenta a parte apelante em sua tese recursal que a verba indenizatória está muito aquém do montante justo diante dos fatos e provas juntadas nos autos.

O cerne da questão consiste em verificar se a falha na prestação de serviço verificada condiz com a indenização de cunho moral arbitrado pelo magistrado de piso.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O prejuízo (falha na prestação de serviço) e liame fático da conduta (ou sua ausência) da parte recorrida estão suficientemente consubstanciadas no caderno processual, especialmente no que tange a demora a regularização do serviço contratado, que só foi efetivamente atendido após meses de insistência da consumidora.

No que concerne ao dano moral, é importante mencionar que a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada,
uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados a reclamante.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem, conforme pontua a jurisprudência:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização” (STJ, RESP., 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 34/285).

O juízo aquo arbitrou o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

No que se refere ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva,
que não satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, não atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República,
motivo pelo qual cabe a majoração da referida verba.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO,
no sentido de majorar a verba indenizatória de cunho moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo irretocável o restante da sentença por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente:

Ouso discordar do voto de Vossa Excelência quanto ao valor da indenização por dano moral, por se tratar de empresa que está em fase de soerguimento, fixo em R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE/RELATOR)

Houve divergência da 1a E 2a vogal, no tange ao valor da indenização por dano moral, ambas fixaram em R$2.000,00 (dois mil reais).

Dessa forma, fica o valor da indenização por dano moral, fixado pela média dos votos, nos termos do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Vencido o relator quanto à aplicação do art. 942 do CPC ao caso.

EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021:

À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. DIVERGÊNCIA DA 1a E 2a VOGAL QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, AMBAS FIXARAM EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). VALOR FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS, NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021